Tribunal: CARF
Processo: 11080.011279/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.011279/2008-96
ACÓRDÃO
1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELULAR CRT PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Até o advento da Instrução Normativa SRF n° 460, de 26/10/2004, não
havia previsão normativa relativa a marco temporal para que o
contribuinte exercesse seu direito de compensar créditos com débitos de
imposto de renda retido na fonte a título de juros sobre capital próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
2
2.

Por bem representar a demanda, transcreve-se o “Relatório” da Resolução no 1301-
000.978, proferida em sessão realizada em 15/04/2021, em que resolveram “os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto
do Relator” (e-fls. 286/294):
“Trata-se de Declarações de Compensação [DComps] de nos.
16120.75176.311203.1.3.06- 0520, transmitida em 31/12/2003 (e-fls. 06 a 10),
26247.62723.200104.1.7.06-7184 e 38985.14230.200104.1.3.06-6136 (e-fls. 62 a
69, estas duas últimas ambas transmitidas em 20.01.2004), com a qual pretendia a
contribuinte compensar débitos de IRRF alegadamente apurados, respectivamente,
em 31/12/2003, 07/01/2004 e 31/12/2003, quando da distribuição de Juros Sobre
Capital Próprio [JCP], valendo-se para tanto de direito creditório no montante de
R$ 8.250.000,00, oriundo de IRRF retido quando do recebimento de Juros de
Capital Próprio distribuídos por Celular CRT Sociedade Anônima (CNPJ
02.63.554/0001-09), ou seja, utilizando-se da prerrogativa estabelecida pela Lei no
9.249, de 1995, em seu art. 9o, § 6o.
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 71 a 77, o direito creditório restou
integralmente deferido em seu valor original de R$ 8.250.000,00, mas a
compensação restou parcialmente homologada, por se defender que a
compensação prevista pela Lei no. 9.249, de 1995, em seu art. 9o, § 6o (reproduzida
também no art. 668, §2o. do RIR/99) só poderia ter sido utilizada durante o ano-
calendário de 2003 e, assim, como as duas últimas DComps foram transmitidas
somente em 20/01/2004, restaram intempestivas, daí não cabendo suas
homologações.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
26/10/2008 (e-fl. 80), apresentou, em 22/11/2008 (e-fl. 87), manifestação de
inconformidade de e-fls. 87 e 98 e anexos (de e-fls. 15 a 60), onde alegou, em
síntese, conforme muito bem resumido pela autoridade julgadora de 1a. instância
em seu Relatório às e-fls. 154/155:
“(...)
A reclamação apresentada ataca a limitação temporal para a efetivação da
compensação do IRRF retido com o devido em função do pagamento de juros sobre
o capital próprio. O entendimento que fundamentou o ato administrativo seria
posterior aos fatos. A Instrução Normativa RFB n° 460, de 18 de outubro de 2004,
não poderia atingir os fatos ocorridos em 20 de janeiro de 2004. Em razão da
irretroatividade das normas, o ato não seria aplicável ao caso dos autos. Ademais,
caso mantido o entendimento, a autoridade administrativa deveria retificar de
ofício as declarações do contribuinte (DIPJ e Dcomp) de sorte a reconhecer o direito
creditório, que seria materialmente inconteste (no período o contribuinte teria
apurado prejuízo fiscal de R$ 1.683.458,15 - vide documento da folha 90). Lastreia-
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
3
se ele no § 2o do art. 147 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional - CTN. Os requisitos não atendidos, no tocante às informações
transcritas nas declarações, seriam meramente formais. Liga a norma do art. 165, I,
do CTN, com a do art. 74, caput, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para
fortalecer seu direito à restituição no âmbito da compensação. Por fim, reclama da
cobrança dos valores que teriam sido indevidamente compensados, efetuado
quando da intimação do Despacho Decisório DRF/POA n° 627, de 2008. Tal seria
contraditório com a disposição do § 9o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)”
4. A partir da análise da referida manifestação, foi prolatado, em 07/10/2019, o
Acórdão DRJ/POA 10-21.255 (e-fls. 154 a 158), cuja decisão encontra-se assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2003
Juros sobre o capital próprio. Compensação.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a
titulo de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre
verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja operada
no mesmo ano-calendário e formalizada por via de declaração da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5. Cientificada da decisão de 1a instância em 18/11/2009 (cf. e-fl. 162), a
contribuinte apresentou, em 16/12/2009 (cf. e-fl. 166), Recurso Voluntário de e-fls.
166 a 177 e anexos, onde, após breve síntese dos fatos (abrangendo a manifestação
de inconformidade apresentada e a improcedência declarada pelo Acórdão
recorrido), aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Rechaça a limitação temporal para a efetivação da compensação do IRRF retido
com o devido em função do pagamento de juros sobre o capital próprio. Defende
que a compensação realizada obedeceu os ditames do art. 9o, § 6o. da Lei no. 9.249,
de 1995. Rejeita a interpretação de que possibilidade, prevista no artigo 9o, § 6o
da Lei 9.249, de 1995, seria subsidiária e residual à regra instituída no § 3o do
mesmo dispositivo;
b) Entende que tal interpretação é forçada e sem qualquer embasamento teórico de
interpretação ou hierarquia de normas. Baseia-se em suposta análise gramatical e
lógica, data venia, sem qualquer justificativa técnica, quanto menos lógica,
inexistindo qualquer vedação ou gradação de hierarquia entre aquelas descritas no
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
4
artigo 9o. Existisse tal distinção, obrigatoriamente, deveriam constar expressões
limitadoras, o que não se observa;
c) Reitera a argumentação de que o entendimento que fundamentou o ato
administrativo seria posterior aos fatos. Alega que a Instrução Normativa [IN] RFB
n° 460, de 18 de outubro de 2004, não poderia atingir os fatos ocorridos em 20 de
janeiro de 2004. Em razão da irretroatividade das normas, o ato não seria aplicável
ao caso dos autos e, ainda, extrapolou os ditames da Lei no. 9.249, de 1995, porque
na lei inexiste qualquer vedação implícita ou explícita à utilização de créditos do
IRRF-JCP em ano-calendário posterior à sua retenção. A duas, pela ausência de
qualquer caráter interpretativo na referida Instrução Normativa.
d) Alega que, como se pode observar pelo simples cotejo entre a Lei no. 9.249, de
1995 e a IN 460/2004. vê-se que a norma infra legal traz disposições
completamente novas, criando requisitos inexistentes na lei, sem sequer fazer
referência a quais dispositivos estaria dando maior clareza. Na verdade, trata-se de
usurpação de competência exercida pela Receita Federal do Brasil, vez que institui
regras para compensação distintas e restritivas ao disposto na legislação federal
que regula a compensação pleiteada. Confirmar o entendimento de que a IN é
meramente interpretativa é desqualificar o legislativo federal e conceder poderes
absolutistas à Receita Federal do Brasil e. em última análise, afrontar de forma
latente os princípios da confiança e da segurança jurídica;
e) Alega que restringir a compensação de tributos de mesma natureza (IRRF sobre
JCP) quando a lei admite expressamente tal compensação (Lei n° 9.249, de 1995,
art. 9o, § 6o) constitui ofensa cristalina não só ao dispositivo mencionado, como
também ao exercício, vinculado à lei, da competência fiscal (art. 142 do CTN) e ao
regime universal da compensação tributária instaurado pelo art. 74 da Lei 9.430, de
1996, na redação dada pelas Leis de n°s. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 e
alterações vigentes, que admitem inclusive a compensação de multas tributárias
com crédito tributário a título de principal, segundo reiterados Acórdão do STJ
acerca da matéria;
f) Por fim, ainda que se entenda aplicável a IN ao caso em apreço, há que se
entender o momento da compensação como o do fato gerador dos débitos
compensados, pois o envio da DCOMP é mera obrigação acessória. Nessa
perspectiva, as compensações devem ser homologadas, pois a constituição do
crédito se deu no mesmo ano dos débitos compensados, mesmo porque a primeira
semana de janeiro de 2004 abarca os últimos dias do ano de 2003;
g) Subsidiariamente, retoma o argumento de ainda que seja mantido o
entendimento contido na IN 460, de 2004, a autoridade administrativa deveria
retificar de ofício as declarações do contribuinte (DIPJ e DComp) de sorte a
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
5
reconhecer o direito creditório, que seria materialmente inconteste (no período o
contribuinte teria apurado prejuízo fiscal de R$ 1.683.458,15). Lastreia-se ele no § 2o
do art. 147 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional -
CTN.;
h) Rechaça o entendimento da turma julgadora da DRJ/POA, que entendeu
inaplicável o disposto no referido artigo, por supostamente tratar de tributos
sujeitos a lançamento por declaração, uma vez que o dispositivo não estabelece
qualquer restrição à modalidade de lançamento a que se submete o tributo.
Entende que não há sentido em se restringir o dever de retificação do Fisco aos
tributos sujeitados a lançamento por declaração, pois também no lançamento por
homologação deve o contribuinte informar os dados relevantes ao conhecimento do
objeto da tributação e, igualmente, tais dados submetem-se à apreciação e crivo do
Fisco a fim de se ajustarem à realidade dos fenômenos ocorridos no mundo concreto
e suscetíveis à tributação
i) Reitera, novamente, a tese de que os requisitos não atendidos, no tocante às
informações transcritas nas declarações, seriam meramente formais. Alega que se
elegeu exclusivamente um critério formal supostamente violado quando do exercício
do direito creditório, embora sem nenhum prejuízo ao erário, como fundamento
para a não-homologação das compensações. Sob essa perspectiva, a decisão da
DRF desconsidera o acréscimo do saldo negativo apurado no ano-calendário de
2003 que adviria da inclusão dos créditos de IRRF sobre JCP no seu cômputo. Furta-
se, a evidência, à busca da verdade material, restando destituída de motivação
válida a rejeição fiscal às compensações.
j) Novamente, liga a norma do art. 165, I, do CTN, com a do art. 74, caput, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, para fortalecer seu direito à restituição no
âmbito da compensação. Ressalta que que a própria autoridade fiscal reconheceu a
existência de crédito na ordem de R$ 8.250.000.00. que mesmo não considerado sob
a rubrica IRRF – JSCP, deveria ser adicionado em sua integralidade ao saldo negativo
de IRPJ já apurado pela Recorrente, constituindo em crédito líquido e certo
(requisitos únicos especificados na norma).
k) Argumenta, por fim, que o extremo formalismo do Fisco ignora a
instrumentalidade do processo, tratando-o como um fim em si mesmo. Todavia,
esquece a autoridade fiscal que o processo visa a proteger e garantir o direito
material, pelo que lhe seria defeso desconsiderar as compensações efetivadas de
forma regular pelo contribuinte, considerando a primazia da substância do direito
sobre a forma. Ora, o fim da obrigação acessória foi atingido no momento em que o
Fisco confirmou a existência de créditos não aproveitados pelo contribuinte em DIPJ.
A existência de prejuízo fiscal no ano-calendário de 2003. adicionado ao fato da
apuração de saldo negativo de IRPJ. comprovam que a qualquer titulo o IRRF - JSCP
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
6
seria crédito para o contribuinte, quer como indicado no PER/DCOMP. quer com a
nomenclatura de ‘saldo negativo’.
(...)” (negritou-se; grifo do original).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
3.

Encaminhou-se, assim, a diligência requerida na Resolução em comento:
“(...)
21. A partir do exposto, de forma a aplicar o posicionamento aqui adotado ao caso
em questão, resta verificar se os débitos, constantes das DComps de e-fls. 62 a 69
em litígio (visto que, note-se, já homologada, pelo Despacho de e-fls. 71 a 77, a
DComp de e-fls. 06 a 10), referem-se (ou não) a juros sobre capital próprio pagos ou
creditados pelo sujeito passivo a seus acionistas durante o ano-calendário de 2003,
o que demanda, porém, no entender deste Relator, a obtenção de elementos
adicionais, não restando conclusiva acerca do tema a deliberação de e-fls. 48 a 53,
ainda que acompanhada do Razão de e-fls. 54 a 58 e dos demais elementos de
prova coligidos aos autos.
22. Assim, entendo necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado acerca da
matéria, se converta o presente julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade preparadora, obtenha junto ao sujeito passivo os seguintes elementos:
a) Deliberações societárias que suportem os montantes contabilmente registrados a
título de juros sobre capital próprio distribuídos durante o ano-calendário de 2003,
correlacionando-os (caso possível) aos valores individuais dos débitos declarados
como IRRF devidos por força de pagamento de JCP e que se buscou compensar (ou
seja, aos valores constantes das Dcomps em litígio, às e-fls. 64/65 e 68/69);
b) Comprovantes de efetivo pagamento aos sócios da empresa dos referidos JCP
distribuídos e/ou creditados (referentes ao referido AC 2003), consistentes com os
elementos mencionados em ‘a’;
c) Registros contábeis relacionados associados aos elementos reunidos nos itens ‘a’
e ‘b’, novamente consistentes com tais elementos.
d) Ao final, seja elaborada manifestação conclusiva acerca do tema, relatando a que
período de apuração (de distribuição de JCP) se referem os débitos constantes das
DComps 26247.62723.200104.1.7.06-7184 e 38985.14230.200104.1.3.06-6136 (de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
7
e-fls. 64/65 e 68/69), que permanecem em discussão” (negritou-se; grifos do
original).
4.

Em atendimento à Resolução, assim se manifestou a Autoridade Diligenciante, em
sede de “Informação Fiscal” (IF), de e-fls. 386/393:
“Atendendo as questões demandadas, emitimos a intimação às fls. 335 a 340, pela
qual a contribuinte foi intimada a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os
documentos necessários para as providências, como segue:
1 - Tendo em vista a demanda expressa na Resolução acima mencionada, fica a
contribuinte intimada a:
1.1 – Apresentar as deliberações societárias que suportem os montantes
contabilmente registrados a título de juros sobre capital próprio distribuídos
durante o ano calendário de 2003, correlacionando-os (caso possível) aos valores
individuais dos débitos declarados como IRRF devidos por força de pagamento de
JCP e que se buscou compensar (ou seja, aos valores constantes das declarações de
compensação em litígio (PERDCOMP no 26247.62723.200104.1.7.06-7184 e
38985.14230.200104.1.3.06-6136);
1.2 Apresentar os comprovantes de efetivo pagamento aos sócios da empresa dos
referidos JCP distribuídos e/ou creditados (referentes ao ano calendário 2003),
consistentes com os elementos mencionados no item 1.1;
1.3 Apresentar os registros contábeis relacionados associados aos elementos
reunidos nos itens 1.1 e 1.2, novamente consistentes com tais elementos (páginas
dos livros diários com os termos de abertura e encerramento e os lançamentos
contábeis relacionados aos fatos questionados);
1.4 De acordo com a DRE declarada na DIPJ do ano calendário 2003 a contribuinte
teve despesas de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 55.000.000,00 (linha
35 da ficha 06A). Na linha 13 da ficha 47 – DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU
PREJUÍZOS ACUMULADOS, consta também, o valor de R$ 55.000.000,00 declarado
a título de outras destinações. Considerando que o lucro da ficha 47 corresponde
ao lucro apurado na DRE, entendemos que na apuração deste foi deduzida a
despesa de juros sobre o capital próprio da linha 35 da ficha 06A. Desta forma, fica
a contribuinte intimada a esclarecer de forma pormenorizada a efetiva destinação
do valor declarado na linha 13 da ficha 47, declarado como outras destinações;
1.5 Considerando os relatos do item 1.4, somando-se o valor da linha 35 da ficha
06A com o valor da linha 13 da ficha 47, temos o total de R$ 110.000.000,00. No
balanço patrimonial declarado na DIPJ, ficha 46A – PASSIVO, linha 05, constam os
saldos iniciais e finais de DIVIDENDOS PROPOST. OOU LUC. CRED. de R$
24.676.879,66 e R$ 49.207.852,90, respectivamente. Diante das informações, fica a
contribuinte intimada a apresentar os razões contábeis com a escrituração dos
valores que envolvem este item, demonstrando claramente os registros a débito e
a crédito, com os saldos mencionados.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
8
A ciência da intimação acima realizou-se em 26/04/2023. Em 16/05/2023 a
contribuinte apresentou parte dos documentos e solicitou prorrogação do prazo por
mais 20 (vinte) dias para apresentação dos demais, o qual foi concedido, conforme
fls. 342. Em 05/06/2023 a contribuinte reiterou o pedido de prorrogação de prazo,
alegando que o mesmo não havia sido deferido. Em resposta, definimos o dia
20/06/2023 como data final para atendimento da intimação. Resumindo, foram
concedidos 55 (cinquenta e cinco) dias para as providências. Em 20/06/2023 a
contribuinte procedeu a juntada do documento de fls. 383 a 385, donde extraímos:
TELEFÔNICA BRASIL S/A, empresa devidamente qualificada nos autos do processo
em epígrafe, vem tempestivamente1 perante V. Sa., por seus procuradores infra-
assinados, em atenção à intimação epigrafada (fl. 377), INFORMAR QUE ATÉ ENTÃO
NÃO FOI POSSÍVEL ANGARIAR OS DEMAIS ELEMENTOS SOLICITADOS, BEM COMO
REQUERER QUE ESTA UNIDADE FISCAL ORIGINÁRIA PROMOVA A JUNTADA DAS
DIRFS PERTINENTES AO CASO, nos termos a seguir aduzidos.
(...)
Em sua primeira resposta, o contribuinte apresentou a ata societária
correspondente à deliberação de JCP pela Celular CRT Participações S/A no AC
2003, (solicitada no item 1.1 do TIF), requerendo prorrogação de prazo para
levantamento dos demais elementos, a qual restou deferida por V. Sa.
Passado o prazo suplementar, a despeito de todas as diligências – ainda em curso –
empreendidas pelos representantes da empresa, até a presente data ainda não foi
possível levantar os demais elementos requeridos no TIF. Isso porque, conforme
anteriormente explicitado, trata-se de operações realizadas há quase vinte anos
por empresa incorporada de 3o grau (época em que os documentos eram
emitidos em papel), o que dificulta sobremaneira sua recuperação.
(...)
Enfim, por todo o exposto, e considerando o propósito comum de esclarecimento
da verdade material, requer-se que esta unidade fiscal promova a juntada a estes
autos das Dirfs transmitidas pela fonte Celular CRT Participações S/A (CNPJ no
03.010.016/0001-73), códigos de retenção 5706 e 9453, relativamente ao ano-
calendário 2003, na sequência intimando-se o contribuinte para manifestação a
respeito.
(...)
As fls. 365 a 370 a contribuinte apresentou para a juntada ao processo, a cópia da
ata das assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas em 24/03/2004,
que já constava do processo às fls. 48 a 53, a fim de atender o item 1.1 da
intimação. Ocorre que, conferindo as informações deste documento, não foi possível
saber com segurança quando os rendimentos com as incidências das retenções que
gerou os débitos discutidos neste processo, foram pagos ou creditados.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
9
Pelo documento acima é possível concluir que os juros sobre o capital próprio nele
mencionado não corresponde aos juros do capital próprio informado como despesa
na DRE declarada na DIPJ do ano calendário 2003, pois vejamos:
6.2. Quanto ao item ‘2’ da ordem do dia, que trata da deliberação sobre a
destinação do resultado do exercício e a distribuição: de dividendos, foram postos
os documentos à disposição dos senhores acionistas, e procedida a leitura de seu
teor, o Presidente da Assembléia colocou a matéria em discussão e votação, tendo
sido a Proposta da Destinação do Resultado do Exercício e a Distribuição de
Dividendos de 2003 aprovada na íntegra, por unanimidade dos acionistas
presentes, com abstenção dos acionistas representados pelos Srs. Marcos Duarte
Santos e Carolina Tepedíno de Lima Costa, ficando como conseqüência da presente
aprovação, expressamente deliberado que a destinação do Lucro Líquido do
Exercício, no valor de R$ 192.184.377,99 (cento e noventa e dois milhões, cento e
oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos),
lançados à conta de Lucros Acumulados, fosse a seguinte:
Lucro Líquido do Exercício 192.184.377,99
Apropriação à Reserva Legal (9.609.218,90)
Lucro Líquido Ajustado 182.575.159,09
Dividendos — Juros Sobre o Capital Próprio (bruto) (55.000.000,00)
Saldo Remanescente do Lucro Liquido 127.575.159,09
1- RESERVA LEGAL: Na conformidade do artigo 193 da Lei 6.404/76, torna-se
necessário à aplicação de 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido à constituição da
Reserva Legal no valor de R$ 9.609.218,90 (nove milhões, seiscentos e nove mil,
duzentos e dezoito reais e noventa centavos). 2 — DIVIDENDOS E JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO: atendendo ao disposto no artigo 7° combinado com os artigos
24, 25 e 26 do Estatuto da Empresa, no artigo 202, incisos 1, II, III da Lei 6.404/76 e
na Lei 8.920/94 e atendendo as determinações da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, a administração propôs que fosse destinado para pagamento de dividendos
o montante de R$ 46.750.000,00 (quarenta e seis milhões, setecentos e cinqüenta
mil reais). Tais dividendos, declarados com base no balanço de encerramento do
exercido de 2003 aos possuidores de Ações Preferenciais e Ordinárias, é composto
na totalidade por juros sobre o capital próprio, imputados na forma do artigo 90 da
Lei 9.249/95, no valor de R$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais),
que, líquido do imposto de renda na fonte, resulta em R$ 46.750.000,00 (quarenta
e seis milhões, setecentos e cinqüenta mil reais), conforme demonstrado a seguir:
Juros sobre o Capital Próprio 55.000.000,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (8.250.000,00)
Valor Líquido dos Juros imputados aos Dividendos 46.750.000,00
JSCP Líquido 46.750.000,00
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
10
(...)
Os acionistas imunes receberão os Juros Sobre o Capital Próprio integral, sem
retenção de imposto de renda na fonte. O pagamento dos juros sobre capital
próprio deverá ser realizado até o dia 22 de dezembro de 2004. 3- LUCROS
ACUMULADOS: propôs, também, que o saldo remanescente do Lucro Líquido
Ajustado, nos termos do art. 196 da Lei 6.404/76 e do artigo 24 parágrafo 1° item III
do Estatuto Social, no montante de R$ 127.575.159,09 (cento e vinte e sete
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e cinqüenta e nove reais e nove
centavos), seja transferido para Reserva de Lucros para Expansão, nomeadamente
para aplicação em investimentos no overlay CDMA, para fazer face ao aumento da
concorrência resultante da entrada prevista de um novo competidor, para eventual
pagamento antecipado do passivo financeiro da Empresa e para garantir
flexibilidade estratégica e financeira da empresa no âmbito da industrie de
telecomunicações no Brasil.
Pelas informações, o lucro líquido do exercício 2003 no valor de R$ 192.184.377,99
que, de acordo com a DRE declarada na DIPJ do correspondente ano-calendário [e-
fls. 12], resultou das receitas obtidas no ano, deduzidas as despesas, inclusive as
despesas de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 55.000.000,00, teve sua
destinação e, dentre elas, a distribuição de dividendos obrigatórios na forma de
pagamentos de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 55.000.000,00. Como
seria possível o valor ser deduzido como despesas, compor o resultado e ser
distribuído como dividendos?
Ora! Se os dividendos a serem distribuídos pela deliberação das assembleias
realizadas em 24/03/2004 são parte do resultado apurado no exercício 2003, e
seriam compostos por juros sobre o capital próprio, estes só poderiam ser pagos ou
creditados aos sócios a partir da data de realização das assembleias. Pelas
informações, seria até 22/12/2004. Portanto, não poderiam gerar obrigações
tributárias no ano 2003.
No documento apresentado em 20/06/2023 a contribuinte requer a juntada da DIRF
por ela apresentada, constante das bases de dados da Receita Federal do Brasil,
com as informações dos rendimentos pagos com as incidências dos débitos de IRRF
declarados nas compensações.
Como ela mesma menciona, trata-se de um documento muito grande. São mais de
duzentos mil beneficiados informados. Achamos inviável e desnecessária a juntada
integral do documento.
No entanto, foi possível destacar as informações de interesse declaradas na DIRF,
como segue: [pagou rendimentos de R$ 23.513.690,82, em dezembro de 2003, com
IRRF, no código 5706, de R$ 3.275.949,25]
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
11
Nas DCTF apresentadas com as declarações dos débitos apurados durante o ano
calendário 2003, não constatamos débitos de IRRF com os códigos de receita 5706
ou 9453.
Nas declarações de compensação no 26247.62723.200104.1.7.06-7184 e
38985.14230.200104.1.3.06-6136 constam os períodos de apuração dos débitos [1a
semana de janeiro/2004 e 31/12/2003, e-fls. 65 e 69]
Os fatos demonstram que as informações declaradas pela contribuinte a RFB pelas
DCTF, DIRF, DIPJ e PERDCOMP, relacionadas aos fatos analisados neste processo
não são convergentes.
O não atendimento integral da intimação permite concluir que a contribuinte não
dispõe de todos os documentos solicitados, fato que impossibilita uma conclusão
segura sobre as efetivas ocorrências dos pagamentos ou créditos dos rendimentos.
Diante das informações prestadas pela contribuinte e demais informações
disponíveis, também não foi possível afirmar com segurança que os períodos de
apuração dos débitos informados em compensação diferem dos informados nos
próprios documentos. Desta forma entendemos que a compensação formalizada
pelo PERDCOMP no 26247.62723.200104.1.7.06-7184, considerando a linha de
entendimento expressa na Resolução do CARF, não deve ser homologada” (grifou-
se; negritou-se).
5.

Em 25/07/2023 (e-fls. 398), a Interessada apresentou resposta (e-fls. 399/403),
assim sintetizada:
“1. BREVE RESENHA FÁTICA.
(...)
Ato seguido, sobreveio relatório de conclusão fiscal, emitido pela Derat/SP, (i)
colacionando o resumo da Dirf referente ao AC 2003 e (ii) concluindo pela não
homologação das compensações formalizadas nas Dcomps em debate, sob o
fundamento de que a prova documental disponível nos autos inviabilizaria ‘uma
conclusão segura’ a respeito delas.
Contudo, com todas as vênias, trata-se de conclusão equivocada. Em verdade, a Dirf
do AC 2003, colacionada na conclusão fiscal, demonstra inequívoca retenção de
IRRF-JCP em valor materialmente correspondente ao do débito compensado na
Dcomp no 26247.62723.200104.1.7.06-7184, comprovando que se tratou de IRRF-
JCP oriundo do AC 2003 – o que esclarece o ponto controvertido na diligência
ordenada por esta c. Turma, e viabiliza o deferimento da compensação.
É o que se passa a demonstrar.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.011279/2008-96
12
2. DA COMPROVAÇÃO, PELA DIRF, DE QUE O DÉBITO DE IRRF-JCP COMPENSADO
NA DCOMP No 26247.62723.200104.1.7.06-7184 REFERE-SE AO AC 2003.
(...)
Dessa forma, em que pese a Dcomp no 26247.62723.200104.1.7.06-7184 ter sido
transmitida em 20.01.2004, faz-se claro que o ano de competência do débito de
IRRF-JCP nela compensado é 2003, como comprova a Dirf do período.
Enfim, embora o contribuinte não tenha logrado apresentar todos os elementos
solicitados na diligência fiscal, ao final foi juntada prova documental idônea (a Dirf)
apta a esclarecer o ponto controvertido na diligência ordenada por este eg.
Conselho, ao menos no que tange à Dcomp no 26247.62723.200104.1.7.06-7184: a
temporalidade (período de apuração) do débito de IRRF-JCP compensado. Nos
termos colocados por esta c. Turma na Resolução no 1301-000.978 (fls. 286/294),
essa era a questão fulcral para resolução da controvérsia dos autos: [...]
(...)” (negritos do original; grifou-se).
6.

No que respeita à DComp no 38985.14230.200104.1.3.06-6136 (e-fls. 66/69), ainda
que a Autoridade Diligenciante disponha que a apresentação da documentação nos termos
solicitados “[...] impossibilita uma conclusão segura sobre as efetivas ocorrências dos pagamentos
ou créditos dos rendimentos”, fato é que o débito extinto foi apurado em 31/12/2003, a validar a
compensação realizada, de acordo com a premissa desta relatoria.
7.

A conclusão não seria extensiva à DComp no 26247.62723.200104.1.7.06-7184 (e-
fls. 62/65). A Interessada alega que o fato de esta Declaração ter sido transmitida em 20/01/2004
não pode influenciar no desfecho da questão, com que se concorda, como visto no voto. E isto
operaria em seu desfavor, pois a Diligenciante assenta que a documentação fornecida não permite
aferir que o período de apuração do débito informado nesta DComp (1a semana de janeiro/2004)
não corresponda à realidade. Todavia, deve-se observar, assim como para o caso anterior, que a
limitação só se deu com o advento da Instrução Normativa SRF n° 460, de 26/10/2004 (posterior à
transmissão das DComps, portanto), não podendo tal norma ser utilizada para o indeferimento
das compensações ora discutidas
CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 418
DF CARF MF
Original